Tribunal: TJDFT
Processo: 0708348-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. POSTERIOR PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ESVAZIAMENTO DO LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva exige demonstração concreta e atual dos requisitos previstos nos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal, devendo o julgador indicar elementos objetivos que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
2. O pedido de arquivamento do inquérito policial formulado pelo Ministério Público, titular da ação penal, por ausência de justa causa, esvazia o fundamento fático-jurídico que sustentava a custódia cautelar
3. A manutenção da segregação cautelar sem a indicação de fatos novos, contemporâneos ou idôneos que revelem periculosidade efetiva configura violação ao princípio da proporcionalidade, bem como à exigência legal de fundamentação concreta e individualizada.
4. A persistência da segregação cautelar, nessas circunstâncias, poderia configurar constrangimento ilegal, com afronta aos princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal, além do próprio sistema acusatório.
5. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva, convolando em definitiva a decisão que deferiu a liminar, com a revogação das medidas cautelares complementares, mantidas apenas as medidas protetivas anteriormente deferidas, enquanto pertinentes.